Tribunal: TJSP
Processo: 2124152-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração. Refutada a alegação de nulidade de intimação para oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento. Advogada intimada com poderes de representação do recorrente. Alegação de vício superada pela regular manifestação do recorrente em primeira instância. Inexistência de prejuízo processual. Inexistência de omissão no acórdão do agravo de instrumento.
Não bastasse a

Ementa:
Embargos de declaração. Refutada a alegação de nulidade de intimação para oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento. Advogada intimada com poderes de representação do recorrente. Alegação de vício superada pela regular manifestação do recorrente em primeira instância. Inexistência de prejuízo processual. Inexistência de omissão no acórdão do agravo de instrumento.
Não bastasse a regularidade da intimação dos patronos, a leitura das razões dos presentes embargos de declaração revela que o embargante não se limitou ao pedido de reabertura de prazo de contrarrazões. Aproveitou para esgotar a sua tese defensiva e ingressar no mérito do agravo. Todas as questões abordadas nos embargos de declaração foram apreciadas por este Tribunal, ficando afastado qualquer prejuízo processual. No mais, os embargos de declaração devem estar fundamentados nas hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2124152-91.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de José Bonifácio
Registro: 2020.0001000330
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2124152-91.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de
José Bonifácio, em que é embargante BANCO DO BRASIL S/A, são
embargados AGROPECUARIA TERRAS NOVAS S.A., VIRGOLINO
DE OLIVEIRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL e CARMEM RUETE DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2124152-91.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de José Bonifácio
Voto no 25.755
Embargos de Declaração no 2124152-91.2020.8.26.0000/50001
Foro de José Bonifácio / 1a Vara Cível
Juiz(a): Tiago Octaviani
Embargante(s): Banco do Brasil S/A
Embargado(a)(s): Agropecuária Terras Novas S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REFUTADA A ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE
CONTRARRAZÕES
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ADVOGADA INTIMADA COM PODERES DE REPRESENTAÇÃO
DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO SUPERADA PELA
REGULAR MANIFESTAÇÃO DO RECORRENTE EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
Não bastasse a regularidade da intimação dos patronos, a
leitura das razões dos presentes embargos de declaração revela
que o embargante não se limitou ao pedido de reabertura de
prazo de contrarrazões. Aproveitou para esgotar a sua tese
defensiva e ingressar no mérito do agravo. Todas as questões
abordadas nos embargos de declaração foram apreciadas por
este Tribunal, ficando afastado qualquer prejuízo processual.
No mais, os embargos de declaração devem estar
fundamentados nas hipóteses legais que autorizam sua
oposição, ou seja, trata-se de instrumento que objetiva sanar
vícios, que inexistem no caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. São embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
53/59) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
Agropecuária Terras Novas S/A, para cassar a sentença que extinguiu o processo
executivo e determinar, de ofício, a correção do erro de procedimento.
Fundamentado
em
nulidade
de
acórdão,
sustenta
o
embargante/agravado Banco do Brasil S/A que (a) a agravante/embargada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2124152-91.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de José Bonifácio
insurgiu-se, no agravo de instrumento, contra decisão que rejeitou a sua
impugnação; (b) o recurso de agravo de instrumento deixou de preencher
todas as condições recursais legais, uma vez que não foi indicado pela
agravante o específico nome do patrono que deveria ser intimado,
desatendendo o pedido feito no processo de origem; (c) a intimação feita
em agravo de instrumento, para o agravado oferecer contraminuta, foi
realizada incorretamente; (d) o acórdão deve ser anulado, com reabertura
do prazo de contraminuta; (e) no que diz respeito ao mérito do agravo, “o
acordo pactuado estabeleceu parâmetros para o recebimento das parcelas
vencidas, sendo as demais parcelas vincendas, por liberalidade do Banco
seriam liquidadas por depósitos administrativos, nos respectivos
vencimentos previstos no contrato informado no item 1, ressalvando que
não se trata de NOVAÇÃO, razão pela qual permanecem válidas todas as
cláusulas contratuais e condições do contrato executado” (fls. 04); (f) “o
acordo homologado deixa claro que, em caso de inadimplência, ocorrerá
o vencimento antecipado das parcelas vincendas, passando os executados
a responderem por todas as verbas declinadas no contrato original”; (g) a
decisão homologatória do acordo consiste em titulo executivo judicial
válido, sujeito a cumprimento sentença.
A embargada ofereceu contrarrazões (fls. 20 e seguintes).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Da preliminar de irregularidade processual
Não será reconhecida a nulidade de intimação ventilada.
O embargante Banco do Brasil S/A foi quem iniciou a fase de
cumprimento de sentença (autos n.o 0001309-50.2019.8.26.0306),
representado pela advogada Renata Naomi Arata Zanotti. Por esta, foi
assinada a petição (fls. 02 dos autos de origem).
Intimada a devedora, ofereceu sua impugnação (fls. 118/119
dos autos de origem).
Seguiu-se então a manifestação do embargante Banco do
Brasil S/A (fls. 123/128 dos autos de origem). A petição foi assinada, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2124152-91.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de José Bonifácio
24/04/2020 pelo advogado Jefferson Santos Lopes, ocasião em que
pleiteou que as intimações fossem realizadas especificamente em seu nome
e em nome do advogado Willian Camillo. Juntou a procuração carreada a
fls. 129/134, semelhante àquela outrora apresentada, atualizada.
Sobreveio a decisão que apreciou a impugnação, sem deferir o
pedido de intimação específica do patrono. A publicação do referido ato
decisório no DOE ocorreu em 05/05/2020.
Relevante consignar que, nessa ocasião, nada mencionou o
Banco do Brasil S/A sobre o eventual equívoco da intimação.
Ao contrário.
É fato que a decisão hostilizada pelo agravo de instrumento
não apenas julgou a impugnação, mas também determinou o impulso do
processo pelo ora embargante Banco do Brasil S/A (fls. 136, último
parágrafo). E chama a atenção que, nesse ponto, a determinação judicial foi
prontamente atendida.
Em primeira instância, o embargante protestou pela pesquisa
de bens da devedora, ora embargada. Nota-se que a petição foi assinada
por Fabiana Fernandes Palermo, outra advogada que tinha os mesmos
poderes para representar o Banco do Brasil, assim como os patronos Naomi
Arata Zanotti e Willian Camillo, cujos nomes constam nas procurações
anteriores (fls. 132, 18).
Assim, inexiste qualquer irregularidade de intimação do Banco
do Brasil S/A, feita em nome de Renata Naomi Arata, disponibilizada no
DOE em 19 de junho de 2020 (fls. 50 do agravo), para que oferecesse
resposta ao agravo de instrumento.
Cediço que, ao pedir a pesquisa de bens, em 05 de junho de
2020, sem nada argumentar sobre o vício de intimação, a eventual nulidade
processual ficou superada. Não se olvide as disposições do artigo 278 do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido há julgados do Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2124152-91.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de José Bonifácio
Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA
EM NOME DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
SÚMULAS 7 E 83/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o adágio pas de
nullité sans grief, a falta de intimação do advogado para
manifestação no processo não ocasionará necessariamente a
nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo. 2. O
recurso especial é inviável quando o tribunal de origem
decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula
83/STJ). 3. "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial" (Súmula no 7/STJ). 4. Agravo interno
a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n.o 1553055-MS
STJ/T4 - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - 24/08/2020).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA
CONTRARRAZOAR O APELO DO ENTE PÚBLICO.
PEDIDO
DE
PUBLICAÇÃO
EM
NOME
DE
DETERMINADO ADVOGADO FEITO NA INICIAL. PEÇA
ASSINADA POR OUTRO PATRONO QUE ATENDEU AS
DETERMINAÇÕES
JUDICIAIS.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA
DO
SIGILO
BANCÁRIO.
ÓBICES
SUMULARES.
INADMISSIBILIDADE. 1. Não há falar em nulidade do
processo, a partir da intimação para o oferecimento de
contrarrazões à apelação do ente público, na medida em que,
ao longo de todo o feito, inclusive após a sentença, a parte
atendeu as determinações judiciais sem levantar empecilho
algum. Ressalte-se ainda que todas as publicações, na
primeira instância, foram efetuadas em nome do advogado
que assinou a petição inicial. Já no segundo grau, apesar de
devidamente intimado, o causídico não participou do
julgamento que reformou a sentença. 2. No tocante ao sigilo,
o acórdão recorrido decidiu que, nos termos da repercussão
geral (RE 601.314/SP), é "lícito o acesso da Fazenda às
informações prestadas pelas operadoras de cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2124152-91.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de José Bonifácio
sem autorização judicial para tanto". 3. Debate acerca da
presença dos requisitos objetivos, especialmente sobre a
prévia existência de processo administrativo que autorizasse o
fisco a ter acesso às informações ditas sigilosas, não pode ser
conhecido na via especial, seja por falta de
prequestionamento, seja pelo vedado reexame de fatos e
provas e de normas locais que regem a matéria. 4. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n.o
1575376-RJ STJ/T2 - Rel. Ministro OG FERNANDES j.
24/08/2020).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA EM
NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE NÃO
APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. QUESTÃO
DE
ORDEM
PUBLICA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO. I Consoante o decidido pelo Plenário
desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime
recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015. II A jurisprudência desta
Corte Superior é pacífica no sentido de que ocorre a
preclusão caso a parte prejudicada não venha arguir, na
primeira oportunidade de se manifestar nos autos, a nulidade
relativa decorrente da inobservância de publicação exclusiva.
III Segundo recente orientação firmada pela Corte Especial,
mesmo matérias de ordem pública não podem ser analisadas
no âmbito do recurso especial, se não estiverem
prequestionadas pela Corte de origem. IV A agravante saiu
vencedora na lide, ainda que de forma parcial, o que afasta a
alegação de eventual prejuízo pela ausência de intimação
pessoal. V Não apresentação de argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida. VI Em regra, descabe a
imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2124152-91.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de José Bonifácio
configuração
da
manifesta
inadmissibilidade
ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso. VII Agravo Interno improvido. (AgInt n
PET no AREsp n.o 1550485
STJ/T1
Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA j. 08/06/2020).
Não bastasse a regularidade da intimação, a leitura das razões
dos presentes embargos de declaração revela que o embargante Banco do
Brasil S/A não se limitou ao pedido de reabertura de prazo de
contrarrazões. Aproveitou para esgotar a sua tese defensiva e ingressar no
mérito do agravo.
Todas as questões abordadas nos embargos de declaração
serão apreciadas a seguir, a fim de afastar qualquer posterior argumentação
de prejuízo pelo recorrente.
Do mérito do agravo de instrumento
Pois bem, os embargos de declaração devem estar
fundamentados nas hipóteses legais que autorizam sua oposição: integração
e aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
As argumentações que servem de base aos presentes embargos
já foram suficientemente dirimidas no v. acórdão, no qual ficou externado
que o exequente/embargante concedeu moratória à executada/embargada,
aceitando por liberalidade o pagamento das parcelas vencidas, sem
novação da obrigação.
Oportuno transcrever o trecho do acórdão:
“(...) Ocorre que está expresso no acordo a manifestação das partes no
sentido de NÃO novar a obrigação.
O instrumento contratual previu que “(...) as demais parcelas vincendas,
por liberalidade do Banco exequente, serão liquidadas, por depósitos
administrativos, nos respectivos vencimentos previstos no contrato
informado no item 01, ressaltando que não se trata de NOVAÇÃO, razão
pela qual permanecem válidas todas as cláusulas contratuais e
condições do contrato executado”. É evidente, portanto, que, ao
transacionarem, não pretenderam os litigantes novar a obrigação, mas
apenas permitir aos devedores que solvessem a dívida em prazo mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2124152-91.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de José Bonifácio
alongado.
Ademais, de acordo com o ajuste de vontades dos contratantes, uma vez
descumprido o acordo, a execução inegavelmente deveria prosseguir
(vide cláusula 3 do acordo “o não pagamento de qualquer das parcelas
vincendas, cujo pagamento não seja regularizado no prazo de 30 (trinta)
dias contados a partir das nas datas aprazadas no contrato executado,
acarretará seu vencimento antecipado, independentemente de qualquer
aviso ou notificação, passando os executados a responderem por tolas as
verbas declinadas no contrato original e pleiteadas nesta ação,
deduzindo-se evidentemente, as importâncias já pagas).”
O fato é que, uma vez descumprido o acordo, fica ele sem efeito,
restabelecendo-se a eficácia da obrigação primitiva, consoante
autorizado pelo artigo 361 do Código Civil, o qual dispõe ser lícito às
partes acordarem que a nova obrigação não provoca a extinção ou
modificação de obrigação anterior.
O contexto reexaminado indica que a execução não deveria ter sido
extinta, mas sobrestada - ou até a notícia do cumprimento do acordo ou
até que seja retomada a ação, caso o acordo já tenha sido descumprido -
em atenção ao artigo nos termos do art. 922 do CPC/2015.
Impõe-se, portanto, a cassação do decreto de extinção da execução, com
determinação da correção do erro de procedimento, com autuação da
petição do agravado nos autos de processo executivo e encerramento
administrativo da fase de cumprimento de sentença” (fls. 57 e
seguintes do agravo de instrumento).
Sopesadas as razões recursais, inexistem vícios no acórdão. O
embargante discorda dos fundamentos e pretende o reexame do mérito
recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.
3. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.